Tribunal: TJDFT
Processo: 0742342-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0742342-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: FRANCISCA DAS CHAGAS PINHO COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de cinco dias, observada a prerrogativa do Distrito Federal de prazo em dobro (CPC/2015 183), sobre a decisão da d. Presidência que determinou o rejulgamento do agravo de instrumento (ID 56065379). Após, retornem os autos conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator